Tribunal: TJMT
Processo: 0007699-76.2014.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007699-76.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHON KEVEN LOPES DA SILVA - CPF: 048.218.671-25 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MAURICIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.444.401-66 (APELANTE), DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONCALVES - CPF: 040.444.421-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA DE SOUZA FREITAS - CPF: 051.069.131-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO VOGAL.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007699-76.2014.8.11.0064

APELANTE: MAURICIO GONCALVES DA SILVA, DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONCALVES, DANIELA DE SOUZA FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO ABSOLUTÓRIO DE TRÁFICO – PROCEDÊNCIA SOMENTE PARA A APELANTE DAIANE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MANTIDA A CONDENAÇÃO DOS APELANTES MAURÍCIO E DANIELA – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PROCEDÊNCIA – PROVA INSUFICIENTE PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS, FORMA DE AQUISIÇÃO DE ENTORPECENTES E REPARTIÇÃO DOS LUCROS – ENUNCIADO CRIMINAL N. 5 DO TJMT – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO AJUSTE PRÉVIO VOLTADO AO TRÁFICO – VÍNCULO CONJUGAL E FAMILIAR ENTRE OS ENVOLVIDOS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N° 11.343/2006 QUE SE IMPÕE – DOSIMETRIA DO TRÁFICO DE DROGAS DOS RÉUS MAURÍCIO E DANIELA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE (329 PETECAS DE COCAÍNA) – PENAS-BASE READEQUADAS – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE MAURÍCIO – UTILIZAÇÃO INIDÔNEA DE REGISTRO CRIMINAL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE PARA O RECORRENTE MAURÍCIO (DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS) – POSSIBILIDADE PARA A APELANTE DANIELA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME FECHADO MANTIDO APENAS PARA O RÉU MAURÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo dúvida fundada no tocante ao delito de tráfico de drogas praticado pela acusada Daiane, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Mantida a condenação dos acusados Maurício e Daniela pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante de provas robustas da materialidade e autoria delitivas, merecendo destaque os depoimentos das autoridades policiais, prestados em juízo, aliados à apreensão dos entorpecentes dentro da residência dos imputados.

Se não demonstrada a relação de confiança, hierarquia, divisão de lucros, tarefas ou planejamento sobre a aquisição/distribuição de drogas, não se pode concluir que os réus atuavam permanentemente de forma associada. Precedentes TJMT.

A pena-base deve ser readequada quando evidenciada a negativação inidônea de algumas circunstâncias judiciais.

Deve ser excluída a agravante da reincidência quando demonstrado que o juiz da causa considerou anotação criminal de terceira pessoa.

O registro de ações penais [em tramitação] evidencia a dedicação do apelante Maurício às atividades criminosas, em especial à traficância, a afastar a aplicabilidade da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 deste e. Tribunal. Por outro, evidenciado que a ré preenche os requisitos legais, impõe-se reconhecer a referida minorante em seu favor.

A quantidade e a nocividade da droga apreendida [329 petecas de cocaína], somadas à valoração negativa das circunstâncias do crime [tráfico praticado, na residência, na presença do filho menor de idade] e à dedicação às atividades criminosas [inclusive específica], recomendam a manutenção do regime fechado em relação ao apelante Maurício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007699-76.2014.8.11.0064

APELANTE: MAURICIO GONCALVES DA SILVA, DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONCALVES, DANIELA DE SOUZA FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Maurício Gonçalves da Silva,

Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves
e
Daniela de Souza Freitas,
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ID.

37134462 a 37134463, que nos autos da ação penal de código n. 625457,
julgou parcialmente procedente
a denúncia para condená-los como incursos no
artigo 33,
caput
, c/c 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06
, à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
para o acusado Maurício, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
para Daniela e, por fim, à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos dias-multa)
para Daiane, todos pelo delito de tráfico de drogas.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, condenou o recorrente Maurício à pena
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, Daniela à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, e Daiane à pena
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Reconheceu o concurso material de crimes (CP, art. 69), somando-se as penas de cada sentenciado e estabelecendo o regime fechado para todos, com fundamento no artigo 33, § 3o, do Código Penal combinado com o enunciado n. 47 deste E. Tribunal de Justiça:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Lado outro, absolveu-os da imputação descrita no artigo 34
, caput,
da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso III (não constituir o fato infração penal) do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, ID. 37134958 a 37134959, a defesa dos recorrentes postula a absolvição das acusadas Daiana e Daniela, sob argumento de que não há uma única prova demonstrando a efetiva participação nos delitos.

Alternativamente, caso mantida a condenação, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Quanto ao recorrente Maurício, sendo incontroversa sua participação nos fatos em decorrência da confissão, pleiteia a redução da pena-base, vez que aplicada de forma desproporcional à quantidade de entorpecente apreendido, pugna, ainda, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a saber, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime.

Requer, por fim, o reconhecimento da
benesse
prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, com alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos moldes do artigo 44 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
provimento parcial do recurso
, para absolver a corré
Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves
, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
e artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação) do Código de Processo penal.

Pugna, ainda, pela revisão da dosimetria aplicada aos recorrentes
Daniela
e
Maurício
, visando afastar a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias e consequências do crime (ID. 37134970 a 31550455).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para redimensionar a aplicação da pena-base do apelante Maurício, vez que aplicada forma exacerbada (ID. 42730990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO GONCALVES DA SILVA, DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONCALVES, DANIELA DE SOUZA FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, os apelantes
Maurício Gonçalves da Silva,

Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves
e
Daniela de Souza Freitas
, previamente conluiados, com permanência e ânimo associativo, divisão de tarefas e condutas, vendiam, preparavam, guardavam e tinham em depósito, entorpecentes com a finalidade de entrega a consumo de terceiros.

Nesse sentido, o órgão acusador narrou os fatos na denúncia nos seguintes termos, ID. 37133463:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial, que no dia 14 de outubro de 2014, por voltar das 14hs10min, na Rua Campo Limpo, Bairro Cidade Natal em Rondonópolis/MT, os denunciados,
MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA, DANIELA DE SOUZA FREITAS e DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONÇALVES todos previamente conluiados, com permanência e ânimo associativo, divisão de tarefas e condutas, vendiam, preparavam, guardavam e tinham em depósito, com finalidade de entrega a consumo de terceiros;
Material “A”:

Trata-se de
01 (uma) porção
de material sólido, coloração esbranquiçada, granulometria homogênea, acondicionada em fragmento plástico branco translúcido, tipo “trouxa” e vedado por nó, apresentado
massa bruta de 2,377 (dois gramas e trezentos e sete miligramas)
;
Material “B”:
Trata-se
297 (duzentos e noventa e sete) porções
de material sólido, coloração amarelada, granulometria homogênea, acondicionada em fragmentos de plástico translúcido, tipo “trouxa” e vedados por fusão, apresentando
massa bruta total de 53,564g (cinquenta e três gramas e quinhentos e sessenta e quatro miligramas);
Material “C
”
:

Trata-se de 31 (trinta e uma) porções de material sólido, coloração amarelada, granulometria heterogénea acondicionada em fragmento de plástico bronco translúcido, tipo "trouxa” e vedados por fusão, apresentando
massa bruta total de 32,309g (trinta e dois gramas e trezentos e nave miligramas).

Os materiais "A", "B" e "C”, descritos no item 1 submetidos à Reação Preliminar com Tiocianato de cobalto II, apresentando resultado
POSITIVO
para a presença da COCAÍNA
, que é substância psicotrópica entorpecente de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a portaria n. 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e de acordo com a Lei 11.343/2006, conforme Laudo de Constatação Preliminar n. 200.02.04.2014.168 de fls. 17/19 do IP.

Apreenderam, ainda, na residência do casal R$ 3.084,00 em dinheiro, 02 (dois) frascos de bromidrato de fenoterol, usado para batizar a droga,
01 (uma) balança de precisão de marca digital Scale de cor prata, 01 (um) caderno de capa dura com diversas anotações da contabilidade do tráfico
, demais materiais vide termo de exibição e apreensão nas fls. 11.

Consta nos autos do Inquérito Policial, que no data dos fatos, após várias denúncias que davam conta de que MAURÍCIO juntamente com sua esposa DANIELA eram responsáveis polo abastecimento de drogas na grande região da vila Operária,
também fazia uma distribuição para as bocas de fumo e eram responsáveis pela venda das drogas na casa localizada na
Rua Goiás
, no entanto quando a residência ora revistada por diversas vezes os investigadores encontram somente pequenas quantidades, pois já era do conhecimento do todos que havia uma movimentação grande de pessoas estranhas que também são usuários
.

No entanto, ao monitorar os passos de
MAURÍCIO
, os investigadores notaram que o mesmo buscava droga em outro lugar e
lograram êxito em localizar a residência da
Rua Campo Limpo, n. 304 no Bairro Cidade Natal
, e ao revistar no interior da mesma foi encontrada no quatro do casal 01 (uma) peteca de substância análoga a pasta base de cocaína e, na cozinha dentro do forno localizaram

328 (trezentos e vinte e oito) petecas análogas a pasta base de cocaína e ainda R$ 3.084,00 (três mil e oitenta e quatro reais) em moeda corrente, além de balança de precisão e caderneta com anotações referente ao comércio ilícito de entorpecentes
.

No momento da abordagem e revista encontrava-se na residência apenas a pessoa de DANIELA que é esposa de MAURÍCIO, sendo dada voz de prisão a ela, que confirmou que seu esposo MAURÍCIO e a irmã dele, DAIANE estavam em outra boca de fumo na Rua Goiás, momento em que os investigadores deslocaram-se até o local e deram voz ao restante dos integrantes da quadrilha por tráfico ilícito de drogas, encaminhando para providências de praxe.

Segundo se constatou das investigações e monitoramentos policiais,
DAIANE (irmã de MAURÍCIO) fazia a venda direta dos entorpecentes, em “petecas” e em pequenas quantidades, ao diversos usuários
,
na residência situada na Rua Goiás (onde foi presa com MAURICIO) e a estratégia era manter sempre nesta residência pouca quantidade, motivo pelo qual MAURÍCIO se dirigia até sua residência e de DANIELA (sua convivente) por diversas vezes para abastecer o comércio gerenciado por DAIANE.

Constatou-se, também, que o caderno ou agenda apreendida nas fls. 12/13-IP, corroboram a permanência e “societas sceleris” entre os três denunciados que faziam o comércio e abastecimento de “Bocas de Fumo” com entorpecentes.

Ante o exposto, denuncio
DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONÇALVES, DANIELA DE SOUZA FREITAS e MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA,
como incursos nos art. 33, art. 34 e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 e uma vez recebida e autuada esta, seja os mesmos citados para interrogatório, seguindo-se os demais atos processuais de acordo com o art. 55 e ss. da Lei n. 11.343/2006 até final julgamento, inquirindo-se, oportunamente, as testemunhas adiante arroladas, cuja notificação desde já se requer, observadas as formalidades e cominações da Lei. (...).”
[
Sic
, Grifo].

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 37133464), Boletim de Ocorrência (ID. 37133464), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 37133464), Laudo de Constatação Preliminar (ID. 37133465) e Laudo Pericial de Droga (ID. 37133472).

Quanto ao pedido defensivo de absolvição pela imputação do delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico, das recorrentes

Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves
e
Daniela de Souza Freitas
, respectivamente, irmã e esposa do corréu Maurício, impõe-se um reexame detalhado do contexto probatório amealhado aos autos.

Na delegacia, a acusada
Daniela de Souza Freitas
negou a participação no ilícito.

Confira-se
, ID. 37133466:

“(...)
QUE afirma não ter conhecimento de que seu marido MAURÍCIO comercializava entorpecentes,
bem como não tinha conhecimento da existência da droga em sua casa, alegando ter sido uma grande surpresa; QUE em sua casa não havia fluxo de pessoas; QUE acorda diariamente às 04h:30 min para trabalhar e na data de hoje, tinha acabado de chegar em casa, por Volta das 12h:30min e encontrou MAURÍCIO que estava saindo; QUE foi dormir juntamente com seu filho, quando policiais civis adentraram na residência
; QUE os policiais perguntavam se na casa havia drogas e a interroganda disse que não sabia mas que os poderiam vasculhar o local;
QUE os policiais encontraram drogas no interior do fogão; QUE os policiais perguntaram acerca do paradeiro de seu marido, onde informou que o mesmo estava na casa de sua irmã; QUE os policiais detiveram MAURÍCIO e sua irmã e encaminharam todos à 1 DP
;
QUE a interroganda esclarece que sempre trabalhou com seus pais e nunca se envolveu com comercialização de drogas
; QUE a motocicleta, o notebook, a caixa amplificadora, a mecha de cabelos e uma parte do dinheiro, os quais foram apreendidos possuem documentação e foram conseguidos com seu labor. (...).” [Sic].

Perante a autoridade judicial informou que mantém um relacionamento com o corréu Maurício aproximadamente há 05 (cinco) anos, do qual possuem um filho.

Disse que nunca viu qualquer tipo de entorpecente dentro de casa e jamais presenciou seu marido usando drogas, esclareceu que ele é pensionista junto com a irmã Daiane e possui móveis alugados.

Informou que não é usuária, muito menos comercializa entorpecente ilícito.

Ao ser questionada sobre o caderno apreendido, explicou que vendia roupas e o marido era quem fazia as anotações de suas vendas, bem como dos negócios que ele realizava na compra e revenda de motocicletas.

Disse que a balança de precisão apreendida era de seu marido Maurício. Informou, ainda, que passava o dia inteiro trabalhando na padaria de sua mãe, não tendo conhecimento da movimentação de pessoas em sua casa.

Na delegacia, a acusada
Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves
, negou a prática delitiva, afirmando que desconhecia o fato de que seu irmão Maurício comercializava entorpecentes:

“(...) QUE chegou em sua casa, por volta das 12h00min, onde havia um atestado médico para o seu patrão;
QUE é irmã de MAURÍCIO e na data de hoje, por volta das 13h:00min, o mesmo foi em sua casa para usar o seu celular para ligar para um advogado; QUE neste momento, policiais civis chegaram na residência, abordando MAURÍCIO e procederam a buscas na residência, mas não encontraram nada ilícito
; QUE não tinha conhecimento que seu irmão comercializava entorpecentes (...).” [
Sic –
ID. 37133465, Grifo].

Perante autoridade judicial, relatou que não houve a apreensão de qualquer substância entorpecente consigo ou em sua residência, afirmando que somente viu as porções na delegacia.

Disse que ficou muito nervosa com a abordagem e a prisão de seu irmão, razão pela qual agrediu os policiais, informando que um deles disse: “
vou ferrar com sua vida
” (
sic
).

Informou, ainda, que o irmão frequentava sua residência com frequência porque cuidava do sobrinho.

Declarou que autorizou a entrada dos policias na residência, esclarecendo que o valor de R$ 1000,00 (mil) reais encontrado é proveniente do benefício que recebe em decorrência da morte de seu genitor.

Disse que nunca viu drogas dentro de sua casa, explicando que a distância da Rua Campo Limpo até a Rua Goiás, onde mora, é aproximadamente de 04 (quatro) quadras.

Esclareceu, por fim, que o irmão (Maurício) tinha muitas dívidas, não sabendo informar se ele fazia uso de entorpecentes.

De outro lado, o acusado
Maurício Gonçalves da Silva
, assumiu a propriedade de toda droga apreendida, alegando que era destinada para seu consumo e comércio.

Afirmou que sua esposa, assim como sua irmã, não tinham conhecimento sobre o entorpecente.

Confira-se de suas declarações na delegacia, ID. 37133466:

“(...) QUE em relação à droga apreendida localizada em sua residência, alega que era para seu uso, mas que também para comercializar; QUE sua esposa não tinha conhecimento que a droga estava na casa; QUE estava na casa de sua irmã quando policiais civis chegaram, procederam buscas no local, mas nada de ilícito fora encontrado; QUE sua irmã também não tinha conhecimento da existência da droga em sua casa. (...).”

Em juízo confessou o delito, reforçando o fato de que a esposa Daniela e a irmã Daiana não possuem qualquer envolvimento nos fatos.

Ao ser apresentado acerca do caderno apreendido, confirmou a autoria das anotações, explicando que se tratavam das compras e revendas de motocicletas.

Confirmou que durante a abordagem policial sua irmã perdeu o controle, vindo agredir um dos policiais. Assim, inicialmente, ela não seria conduzida, sendo presa em decorrência das agressões.

Perante a autoridade policial, o Investigador da Polícia,
Márcio Ferreira,
narrou os fatos nos seguintes termos:

“(...)
QUE DIVERSAS DENÚNCIAS DAVAM CONTA QUE O SENHOR MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA A SENHORA DANIELA DE SOUZA FREITAS ERAM RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE DROGAS NA GRANDE REGIÃO DE VILA OPERÁRIA;
QUE, TAMBÉM, ALÉM DE ABASTECER AS BOCAS DE FUMO OS MESMOS VENDIAM DROGAS NA CASA LOCALIZADA NA RUA GOIÁS E QUE A RESPONSÁVEL PELA VENDA NAQUELE LOCAL ALÉM DO CASAL (MAURÍCIO E DANIELA) ERA A IRMÃ DE MAURÍCIO A SENHORA DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONÇALVES; QUE, DIANTE DESTAS INCENSANTES DENÚNCIAS, INVESTIGADORES
DESTA DELEGACIA COMEÇOU A MONITORAR O LOCAL E PERCEBERAM QUE ALI FICAVAM APENAS PEQUENAS QUANTIDADES DE DROGAS E QUE POR VÁRIAS VEZES MAURÍCIO SAIA DE MOTOCICLETA E IA ATÉ SUA CASA LOCALIZADA NA RUA CAMPO LIMPO NÚMERO 304 BAIRRO CIDADE NATAL E LÁ PEGAVAM A QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA A VENDA DO MOMENTO
; QUE, DESTA FORMA QUANDO A CASA DA RUA GOIÁS ERA ABORDADA, ERA ENCONTRADA PEQUENAS QUANTIDADES DE DROGAS COMO EM OUTRAS VEZES E NESSAS OBSERVAÇÕES FOI VERIFICADO A VERACIDADE DAS DENÚNCIAS, HAJA VISTA A CONSTANTE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS ESTRANHAS NO LOCAL E PESSOAS QUE JÁ É DE CONHECIMENTO DOS INVESTIGADORES QUE SÃO USUÁRIOS DE DROGAS; QUE, DIANTE DE TANTAS EVIDÊNCIAS OS INVESTIGADORES DESTA DELEGACIA DE POLÍCIA FIZERAM A ABORDAGEM NA RESIDÊNCIA A QUAL NO INTERIOR DA CASA LOCALIZADA NA RUA CAMPO LIMPO NÚMERO 304 FOI LOCALIZADO NO QUARTO DO CASAL UMA PETECA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E NA COZINHA DENTRO DO FORNO DO FOGÃO FORAM ENCONTRADAS MAIS 328 PETECAS ANÁLOGAS A PASTA BASE DE COCAÍNA E AINDA R$ 3084,00 EM MOEDA CORRENTE; QUE, NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM SOMENTE ESTAVA DANIELA ESPOSA DO MAURÍCIO, SENDO QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA A MESMA E QUE A ELA CONFIRMOU QUE SEU ESPOSO MAURÍCIO E A IRMÃ DELE, A DAIANE ESTAVAM NA OUTRA BOCA DE FUMO NA RUA GOIÁS; QUE, LOGO OS INVESTIGADORES DESTA UNIDADE DESLOCARAM À RUA GOIAS ONDE NA REFERIDA CASA LOCALIZARAM OS DEMAIS INTEGRANTES DA QUADRILHA ONDE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS MESMOS POR TRÁFICO DE DROGAS, QUE SIRVA DO PRESENTE TERMO COMO RECIBO DE ENTREGA DE PRESO
. (...).” [
Sic
. ID. 37133464].

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse que há anos vinha investigando os envolvidos. Desse modo, explicou que na casa da Rua Campo Limpo era onde a droga ficava depositada, sendo levada aos poucos para a casa localizada Rua Goiás, onde funcionava como ponto de distribuição.

Assim, a droga ficava armazenada na residência localizada na Rua Campo Limpo, onde residiram o acusado Maurício e sua esposa Daniela, e a casa da Rua Goiás, funcionava como “
boca de fumo
”, local onde residia a acusada Daiane.

Com efeito, na casa da Rua Campo Limpo, foram apreendidas aproximadamente 328 (trezentos e vinte oito) ou 329 (trezentos e vinte nove) petecas de pasta base de cocaína dentro do forno e mais uma porção dentro do quarto, um caderno com todas as anotações do tráfico, uma balança de precisão e uma quantidade em dinheiro, informando que não houve apreensão na casa da acusada Daiane, porém, confirmou que os três praticavam o delito de tráfico, vez que toda droga na região era comandada pelos envolvidos.

Disse que os imputados colocavam pessoas perto da casa com telefone, quando a polícia se aproximava, eles eram avisados, desse modo, tornava-se difícil a apreensão de entorpecente.

Com efeito, iniciaram as investigações monitorando as duas casas, averiguando que tanto o acusado Maurício, como sua esposa Daniela, foram vistos levando entorpecente de moto da casa onde moravam, para a residência da corré Daiane, localizada na Rua Goiás.

Esclareceu que não se consegue declarações de usuários, pois todos tem medo de falar.

Perante autoridade judicial
,
o

investigador
Eli Carlos Bastos
“
confirmou os fatos descritos do caderno elucidativo, informando ainda que, além da droga apreendida dentro do forno do fogão, foi encontrada uma peteca em baixo da cama, no quarto do casal, bem como o dinheiro, que estava escondido.
Relatou que se tratava de uma manobra do tráfico de entorpecentes, utilizada por Mauricio, o depósito em uma residência e o transporte aos poucos para a casa da irmã.”
[
Sic
, transcrição sentença].

Acrescentou que o acusado Maurício e sua esposa Daniela levavam entorpecente para a residência da acusada Daiane, que ficava aproximadamente umas 04 (quatro) quadras de distância.

Informou que não houve qualquer apreensão na casa da acusada Daiane, localizada na Rua Goiás, verificando apenas a movimentação de pessoas.

Disse, ainda, que dois meses antes da prisão, no decorrer das investigações, constatou-se que a corré Daniela não estava trabalhando e frequentava a casa da cunhada (Daiane) na parte da manhã.

Confirmou que a ré Daiane se exaltou no ato da abordagem, vindo a agredir o policial Márcio. Esclareceu, por fim, que no dia da prisão falou para ela que não seria conduzida somente porque percebeu que estava muito nervosa, e como parecia ser cardíaca, apenas falou que não seria conduzida com o intuito de acalmá-la.

Gabrielle Neris Nogueira
, ouvida como testemunha do juízo a pedido da defesa, relatou que viu os policiais chegando na residência de Daiane, que estava na calçada e ouviu alguns gritos dentro da casa, logo após, a Daiane e seu irmão Maurício saíram conduzidos pelos policiais.

Acrescentou que nunca presenciou qualquer dos envolvidos comercializando entorpecentes, bem como ter conhecimento de que a imputada Daiane é pensionista e o Maurício possui imóveis alugados, sendo que a acusada Daniela trabalha na padaria.

Pois bem. Constata-se dos autos investigativos que houve a apreensão de substância entorpecente, bem como de materiais utilizados no preparo e embalagem da droga somente na residência do réu Maurício e sua esposa, corré Daniela.

Confira-se do termo de apreensão, ID. 37133464:

“(...) 1. 329 (TREZENTOS E VINTE E NOVE PETECAS DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA; R$ 3.084,00 EM MOEDA CORRENTE; 04 (QUATRO) APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, SENDO UMA BALANÇA DE PRECISÃO MARCA DIGITAL SCALE COR DE PRATA, UM APARELHO DE CELULAR MARCA LG, UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MARCA FRAHN DE COR PRETA E UM NOTBOOK MARCA POSITIVO DE COR PRETA; 01 (UM) CADERNO CAPA DURA CREDEAL COM DIVERSAS ANOTAÇÕES DA CONTABILIDADE DO TRÁFICO; 02 (DUAS) TELAS DE CABELO, SENDO AMBAS LOIROS; 02 (DUAS) MOTOCICLETAS SENDO UMA TITAN DE PLACA NPO 6668 E A OUTRA MOTOCICLETA UMA TITAN VERMELHA DE PLACA OBC-1101; VÁRIAS SACOLAS PLÁSTICAS PICOTADAS USADAS PARA EMBALAR DROGAS, UMA VELA, DOIS FRASCOS DE BROMIDRATO DE FENOTEROL, USADO PARA BATIZAR A PARTA DE COCAÍNA CONFORME BO/PJC N. 2014.286029. (...).”

Infere-se do detalhamento das provas, mormente das declarações inquisitivas do Policial Márcio, acerca das informações sobre o tráfico de drogas praticados na região pelos acusados Maurício e Daniela, razão pela qual iniciaram um monitoramento para verificar o local de armazenamento do entorpecente, verificando uma movimentação dos investigados entre as residências da Rua Campo Limpo — onde houve a apreensão das drogas e objetos acima transcritos no termo de apreensão —, com a residência da acusada Daiana, localizada na Rua Goiás, local onde não houve apreensão de qualquer ilícito.

Em depoimento judicial (03:44min), o investigador Eli Carlos declarou que nunca viu a acusada Daiana entregando droga para alguém, constatando, apenas, a movimentação de pessoas no local.

De outro lado, informou que a corré Daniela foi vista constantemente fazendo o trajeto de motocicleta entre as duas residências envolvidas, sendo que em algumas vezes estava com seu filho (06:38min).

No dia da apreensão, ao entrar na residência do acusado Maurício, na casa encontravam-se a ré Daniela e o filho, relatando que o local exalava um cheiro como se estivesse queimando entorpecente, sendo, inclusive, localizado um pedaço de droga queimada no chão.

Com efeito, não restam dúvidas quanto ao tráfico de drogas praticado por Daniela, especialmente porque os entorpecentes foram localizados dentro de um forno em sua residência junto com materiais e utensílios utilizados no preparo do entorpecente.

Assim,
configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 pela recorrente Daniela, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

De outro lado, no que tange
à acusada Daiane, tenho que a prova colhida na fase investigativa e judicial se resume nas declarações dos investigadores acerca da prática do tráfico ilícito, uma vez constatada a movimentação de pessoas em sua residência, concluíram que a mesma também distribuída o entorpecente.

Assim, diante da declaração do investigador Eli Carlos, de que nunca viu a acusada Daiane distribuindo entorpecente, aliada à ausência de apreensão de qualquer ilícito em sua residência a corroborar a ciência ou participação no tráfico de drogas, tenho que a prova apresentada carece de elemento concreto indicando, estreme de dúvidas, sua efetiva participação na conduta delitiva.

É sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Ainda, não se desconhece do entendimento de que em delitos dessa natureza se confira valor probatório no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante, no entanto, suas declarações não poderão ser apreciadas isoladamente, mas em conjunto com todo o contexto fático e os demais elementos integrantes do processo.

Dessa forma, ao observar o cenário probatório, reputo que existe uma dúvida fundada no tocante ao delito de tráfico de drogas praticado pela acusada Daiane, vez que a prova acusatória se limita em denúncias anônimas e as constantes visitas do irmão Maurício e de sua cunhada Daniela até sua residência, sem a apreensão de qualquer ilícito na residência ou durante o trajeto dos corréus até a sua residência.

Com efeito, com amparo no princípio do
in dúbio pro reo
, absolvo
Daiane dos Santos Nogueira
da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação) do Código de Processo penal.

Quanto ao pedido de absolvição do delito associação ao tráfico imputado aos recorrentes, anoto, por oportuno, os argumentos expostos na sentença condenatória, ID. 37134462:

“(...)
2.3. Materialidade e autoria do delito de associação ao tráfico.

Em denúncia o representante ministerial requereu a condenação dos réus por associação para o tráfico de entorpecentes.

Conforme e de sabença, para a caracterização do referido delito é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos, a saber: a) existência de duas ou mais pessoas (crime plurissubjetivo); b) acordo de parceiros; c) vínculo associativo; d) finalidade de praticar os crimes previstos no art. 33, caput. § 1o, 34 e 36, todos da Lei 11.343/06.

Pois bem, no caso sub oculis, evidentemente que há presença de duas pessoas no cometimento da prática delitiva de tráfico de entorpecente (Art. 33 da Lei 11,434/06), tanto é que
na fundamentação anterior foi reconhecida a participação dos acusados Maurício Gonçalves da Silva e Daniela de Souza Freitas na espécie delituosa citada.

Da mesma forma, não pairam quaisquer dúvidas quanto ao acordo de parceiros para cometerem os crimes, como encontra nitidamente revelado pelos autos, já que os réus se tratavam de marido e mulher, utilizando-se da própria residência para o comércio ilícito de drogas.

Ademais, vislumbro também nos autos o
vínculo associativo
, sobretudo porque restou consignado pelos investigadores de polícia, inqueridos em juízo, que ambos os denunciados moravam na residência que servia como base para os pontos de venda de drogas, sendo a residência da acusada Daiane um dos pontos para o comércio. Logo, é claro que possuíam toda uma estrutura organizacional e operacional para a prática do crime de tráfico, e para que assim procedessem é lógico que existia entre eles um vínculo associativo permanente e estável.

Aliás, os fundamentos de fato aplicados ao delito de tráfico são por si só justifica o presente delito, razão pela qual deixo de repeti-los.
Desse modo, tenho que a condenação de Maurício Gonçalves da Silva, Daiane dos Santos Nogueira e Daniela de Souza Freitas pelo crime em espeque é medida a se impor.
(...).”

Tal como exposto na sentença recorrida, o reconhecimento da associação para o narcotráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

In casu
,
entendo que há dúvidas quanto à estabilidade e permanência voltadas somente à traficância, notadamente porque os acusados possuíam vinculo familiar, sendo que os réus Maurício e Daniela eram casados/companheiros, demonstrando inequívoco vínculo permanente advindo da relação familiar e conjugal, a que não se pode estender como associativo ao tráfico de drogas.

A existência de um ajuste prévio entre os apelantes para a comercialização difusa de substâncias entorpecentes não está comprovada, pois, além do vínculo familiar, a prova oral produzida não permite aferir com necessária exatidão a existência de hierarquia, a divisão de tarefas e a forma de aquisição de entorpecentes e repartição dos lucros, embora comprovada a atuação de Maurício e Daniela no tráfico de drogas.

Insta consignar que o caderno apreendido, ID. 37133464, constam apenas anotações de valores e nomes, possivelmente sendo de devedores na compra de entorpecentes.

Desse modo, absolvo
Daniela de Souza Freitas, Maurício Gonçalves da Silva e Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves,
do delito de associação ao tráfico previsto no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

No que tange à dosimetria, a defesa pugna pela revisão da pena-base dos recorrentes, vez que aplicada de forma desproporcional à quantidade de droga apreendida, requer, ainda, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a saber, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime.

Na terceira fase, requer aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, com alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, pleiteando, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes do artigo 44 do Código Penal.

Desse modo, para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria elaborada pelo juízo singular (ID. 37134462):

“(...) 3.1.
Dosimetria da pena do delito de tráfico para o réu Maurício Gonçalves da Silva
.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes do réu, a fim de evitar o bis in idem. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu.
Os motivos estão interligados com o ganho de dinheiro baseado no vício e fraqueza alheia
,
logo aumento a pena em 06 (seis) meses
. As
circunstâncias merecem destaque
,
posto que os réus se utilizavam de uma residência somente para depositar/armazenar o entorpecente
, destinando a este fim, para que então fosse abastecidos os pontos de venda para a sua comercialização,
logo a pena deve ser majorada em 06 (seis) meses
. As
consequências

são mais severas
, pois o tráfico é um delito que afeta a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de arma e crime organizado, sendo sabido que somente se pode traficar em Rondonópolis com autorização do Comando vermelho, para qual se paga uma mensalidade para o exercício desta atividade. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade tendo por base o vício. Logo,
não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício,
logo,
aumento a pena em 01 (um) ano
. A vítima é o Estado, que nada contribui à conduta do réu. A
quantidade
(329 – trezentas e vinte e nove petecas) e a
natureza
da droga (cocaína)
autoriza o recrudescimento da sanção basilar
,
devendo a pena ser majorada em 01 (um) ano
.

Assim,
fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multas
.

Reconheço a agravante da reincidência
, razão qual agravo a reprimenda em 01 (um) ano e 200 (duzentos) dias multa.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea,
previstas no art. 65, incisos III, alínea "d”, do Código Penal, posto que, ainda que o mesmo negou a participação da corré, confirmou que mantinha em depósito o entorpecente apreendido, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e cm 100 (cem) dias multas. Na terceira etapa dosimétrica,
inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Por fim,
torno a pena definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 900 (novecentos) dias multas.

(...) 3.2.
Dosimetria da pena do delito de tráfico para a ré Daniela de Souza Freitas
.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes da ré, eis que a mesma é primária. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social da ré. Os
motivos

estão interligados com o ganho de dinheiro baseado no vício e fraqueza alheia
,
logo aumento a pena em 06 (seis) meses
. As
circunstâncias merecem destaque, posto que os réus se utilizavam de uma residência somente para depositar/armazenar o entorpecente, destinando a este fim, para que então fosse abastecidos
os pontos de venda para a sua comercialização,
logo a pena deve ser majorada em 06 (seis) meses
. As
consequências
são mais severas, pois
o tráfico é um delito que afeta a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de arma e crime organizado, sendo sabido que somente se pode traficar em Rondonópolis com autorização do Comando vermelho, para qual se paga uma mensalidade para o exercício desta atividade.
Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade tendo por base o vício. Logo,
não há como não dissociar esta responsabilidade da ré quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício,
logo,
aumento a pena em 01 (um) ano
. A
vítima
é o Estado, que nada contribui à conduta do réu. A
quantidade
(329 – trezentas e vinte e nove petecas) e a
natureza
da droga (cocaína) autoriza o recrudescimento da sanção basilar,
devendo a pena ser majorada em 01 (um) ano
.

Assim,
fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multas
.

Não existem agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), atenuando a pena em 06 (seis) meses e 100 dias multas
.
Na terceira etapa dosimétrica, não verifico a incidência de qualquer causa de aumento de pena e de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multas.
(...).”

Por fim,
torno a pena definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 900 (novecentos) dias multas.

Na primeira fase
da dosimetria aplicada ao recorrente Maurício, afasto a valoração negativa dos motivos (06 meses) e das consequências do crime (01 ano), pois o ganho de dinheiro baseado em vício e na fraqueza alheia, bem como a destruição de famílias e vidas, são situações inerentes ao delito de tráfico, já punida pelo tipo penal.

De outro vértice, considerando que houve a apreensão de cocaína —
01 (uma) porção pesando 2,377g (dois gramas e trezentos e sete miligramas); 297 (duzentos e noventa e sete porções) pesando 53,564 (cinquenta e três gramas e quinhentos e sessenta e quatro miligramas); 31 (trinta e uma) porções pesando 32,309 (trinta e dois gramas e trezentos e nove miligramas)
— droga considerada de grande potencial lesivo à saúde, entendo ser proporcional e razoável a exasperação de pena em 01 (um) ano.

Mantenho, ainda, o aumento da reprimenda em decorrência das circunstâncias do crime (06 meses), vez que utilizavam da moradia, na presença do filho, para realizar o tráfico de drogas.

Com efeito, redimensiono a pena-base para o acusado Maurício em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase
, convém ressalvar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3o, do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

Com efeito, aplico a compensação da agravante da reincidência (CP, art. 61, inciso I) e com a atenuante da confissão (CP, art.65, inciso III, alínea “d”), permanecendo a pena intermediária em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase
, não vislumbro a incidência de nenhuma majorante ou minorante a ser aplicada, consigno que a reincidência do acusado obsta a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao § 4o do artigo 33 da Lei 11.34306
.

Desse modo, torno definitiva a pena para o acusado
Maurício
em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Quanto ao início de cumprimento da pena, não obstante o quantitativo, trata-se de réu reincidente, razão pela qual mantenho o regime
fechado
nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal
.

Quanto a dosimetria aplicada à recorrente Daniela, de igual modo, afasto a valoração negativa atribuída aos vetores dos motivos e das consequências do delito, mantendo, de outro lado, o incremento da pena em 1 (um) ano com fundamento na natureza da droga (cocaína) e em 06 (seis) meses, pelas circunstâncias do delito, fixando a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase, ante a presença da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), mantenho a redução da pena em 06 (seis) meses e 100 dias multas, fixando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, reconheço a aplicação da causa de diminuição de pena nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, vez que reconhecidamente primária, possuidora de bons antecedentes, a prova nos autos não é estreme de dúvidas de que se dedicava à atividades criminosas, pois, de acordo com o depoimento da testemunha
Gabrielle
(03:36min), a acusada trabalhava na padaria, não havendo prova de sua participação na organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”.

Anoto que segundo a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é possível utilizar a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, para a modulação da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4o, da Lei de Droga
(AgRg no HC 467.377/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Com efeito, considerando a natureza da substância apreendida (cocaína) e as circunstâncias do crime, aplico a fração de 1/4 (um quarto) sob a pena intermediária de 06 (seis) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, tornando-a definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, no regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “c”) para a recorrente
Daniela
.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, por ausência de preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Diante do exposto, em dissonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para absolver a acusada
Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves,
do delito de tráfico com fundamento no artigo 383, inciso com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo penal, bem como para absolver os acusados
Maurício Gonçalves da Silva
,
Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves e Daniela de Souza Freitas
do delito de associação ao tráfico previsto no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De outro lado, mantenho a condenação pelo delito de tráfico de drogas imputado aos acusados
Maurício Gonçalves da Silva
e
Daniela de Souza Freitas
, redimensionando, respectivamente, a pena privativa de liberdade em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa,
no regime inicial
fechado
(reincidência) para o recorrente Maurício e para a recorrente

Daniela, à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
300 (trezentos) dias-multa,
no regime inicial
semiaberto
, com fundamento no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO No 0007699-76.2014.8.11.0064 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTES: MAURICIO GONCALVES DA SILVA, DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONCALVES E DANIELA DE SOUZA FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO VISTA

Pedi vista do presente caso para analisar a assertiva da Defesa, tanto em suas razões recursais quanto em sustentação oral, de que a condenação anterior transitada em julgado, considerada para fins de reincidência do apelante MAURÍCIO,
“foi inserida equivocadamente, pois trata-se de Paulo Sérgio dos Santos Nogueira, que criminosamente se utilizou do nome do apelante, conforme consta da sentença condenatória Código 603957”
(ID. 37134959).

Na sessão virtual pretérita, o d. Relator, Des. Paulo da Cunha, manteve a agravante da reincidência e, por conseguinte, afastou a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, assim como conservou o regime prisional fechado.

Vejamos.

O crime em análise foi praticado em
14.10.2014
.

Na segunda fase, o magistrado singular reconheceu a reincidência do apelante MAURÍCIO com base na seguinte anotação criminal:
“autos no
1709-75.2012.811-0064
; capitulação: art. 157, § 2o, I e II, do CP; pena: 6 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado; data do fato:
15/3/2012; trânsito em julgado: 26/04/2013
”
[único registro transitado em julgado constante da Certidão de Antecedentes Criminais de ID. 37134464].

Entretanto, a supracitada anotação criminal – no 1709-75.2012.811-0064 – pertence a Paulo Sérgio dos Santos Nogueira, o qual, de fato, utilizou o nome de Maurício Gonçalves Da Silva, conforme reconhecido na sentença do mencionado processo [transcrita nas razões recursais e confirmada por este magistrado no sistema deste e. Tribunal], proferida em
18.1.2013
,

in verbis
:

“
Numeração Única: 1709-75.2012.811.0064; Código: 603957
; Processo No: 61/2012.

SUBSTITUIÇÃO NO POLO PASSIVO DA PARTE "MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA" PELA PARTE "PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA" CONFORME INFORMAÇÕES JUNTADAS AO PROCESSO DE QUE O DENUNCIADO UTILIZOU-SE DE NOME FALSO (FL. 86 E 116)
.

[...]

Narra a denúncia que “no dia 15/03/2012, por volta de 20h40min, em via pública, localizada na Rua Pedro Guimarães, no 94, Bairro Jardim Paulista,
neste município e comarca de Rondonópolis – MT, o denunciado MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA [...]

O denunciado quando regularmente citado, declarou que seu nome verdadeiro é PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA
(fl.85-86). [...]

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença, sendo que
ao, compulsar os autos verifiquei a ausência de documento que comprovasse a verdadeira identidade do acusado, com isso, converteu-se o julgamento em diligência, a fim de individualizar a pessoa do acusado, sendo que à fl.157, comprovou-se sua real identidade
.

Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada manejada pelo Parquet para
a apuração da responsabilidade criminal do acusado PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA
[...].”

Nesse quadro, impõe-se afastar a agravante da reincidência.

Passo à dosimetria
.

Na primeira fase, segue-se a fundamentação do d. Relator para fixar a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, identificada a atenuante da confissão espontânea pelo juiz da causa, elege-se a fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena intermediária a 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No tocante à minorante do tráfico privilegiado, inobstante a absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006 e a exclusão da reincidência, o apelante possui outros registros criminais em tramitação, quais sejam:

-

1)

Código 675820
, Comarca de Rondonópolis – condenação, em
19.9.2019,
por tráfico de drogas e associação para o tráfico [fatos de
18.5.2018
], à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado [
em análise recursal
];

-
2)

Código 647730
, Comarca de Rondonópolis – condenação, em
23.8.2018
, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [fato de
4.10.2016
], à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto [
em exame recursal
];

-
3)

Código

598122
, Comarca de Cuiabá – ação penal, distribuída em 2018, por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados, em tese, por 67 (sessenta e sete) investigados.

O registro de ações penais [em tramitação] evidencia a dedicação do apelante às atividades criminosas, em especial à traficância, a afastar a aplicabilidade da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 deste e. Tribunal:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”

Ausentes causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, em que pese a reprimenda imposta, a quantidade e a nocividade da droga apreendida [329 petecas de cocaína], somadas à valoração negativa das circunstâncias do crime [tráfico praticado, na residência, na presença do filho menor de idade] e a dedicação às atividades criminosas [inclusive específica], recomendam a manutenção do fechado (CP, art. 33, §§ 2
o e 3o
).

Destacam-se os seguintes julgados do c. STJ:

“[...] a primariedade do réu não é o único requisito que deve ser examinado na imposição do modo inicial do cumprimento da pena, visto que
a jurisprudência desta Corte Superior é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou até mesmo a menção a elementos concretos dos autos, indicativos da acentuada reprovabilidade da conduta delitiva, são idôneos para estabelecer regime mais gravoso
.”
(HC 465.889/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 11/03/2019)

“[...]
consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais do caso concreto, como no caso, cabível aplicar o regime prisional mais gravoso
, atendendo ao disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.”
(HC 261.749/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 04/04/2013)

Com essas considerações,
divirjo
do d. Relator tão somente quanto à pena do tráfico de drogas imposta ao apelante MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA,
fixando-a em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, preservado o regime fechado. Acompanho os demais termos do voto condutor.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELANTE: MAURICIO GONCALVES DA SILVA, DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONCALVES, DANIELA DE SOUZA FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Maurício Gonçalves da Silva,

Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves
e
Daniela de Souza Freitas,
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ID. 37134462 a 37134463, que nos autos da ação penal de código n. 625457,
julgou parcialmente procedente
a denúncia para condená-los como incursos no
artigo 33,
caput
, c/c 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06
, à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
para o acusado Maurício, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
para Daniela e, por fim, à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos dias-multa)
para Daiane, todos pelo delito de tráfico de drogas.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, condenou o recorrente Maurício à pena
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, Daniela à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, e Daiane à pena
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Reconheceu o concurso material de crimes (CP, art. 69), somando-se as penas de cada sentenciado e estabelecendo o regime fechado para todos, com fundamento no artigo 33, § 3o, do Código Penal combinado com o enunciado n. 47 deste E. Tribunal de Justiça:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Lado outro, absolveu-os da imputação descrita no artigo 34
, caput,
da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso III (não constituir o fato infração penal) do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, ID. 37134958 a 37134959, a defesa dos recorrentes postula a absolvição das acusadas Daiana e Daniela, sob argumento de que não há uma única prova demonstrando a efetiva participação nos delitos. Alternativamente, caso mantida a condenação, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Quanto ao recorrente Maurício, sendo incontroversa sua participação nos fatos em decorrência da confissão, pleiteia a redução da pena-base, vez que aplicada de forma desproporcional à quantidade de entorpecente apreendido, pugna, ainda, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a saber, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime.

Requer, por fim, o reconhecimento da
benesse
prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, com alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos moldes do artigo 44 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
provimento parcial do recurso
, para absolver a corré
Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves
, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
e artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação) do Código de Processo penal.

Pugna, ainda, pela revisão da dosimetria aplicada aos recorrentes
Daniela
e
Maurício
, visando afastar a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias e consequências do crime (ID. 37134970 a 31550455).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para redimensionar a aplicação da pena-base do apelante Maurício, vez que aplicada forma exacerbada (ID. 42730990).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, OAB/MT 12992-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Segundo a denúncia, os apelantes
Maurício Gonçalves da Silva,

Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves
e
Daniela de Souza Freitas
, previamente conluiados, com permanência e ânimo associativo, divisão de tarefas e condutas, vendiam, preparavam, guardavam e tinham em depósito, entorpecentes com a finalidade de entrega a consumo de terceiros.

Nesse sentido, o órgão acusador narrou os fatos na denúncia nos seguintes termos, ID. 37133463:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial, que no dia 14 de outubro de 2014, por voltar das 14hs10min, na Rua Campo Limpo, Bairro Cidade Natal em Rondonópolis/MT, os denunciados,
MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA, DANIELA DE SOUZA FREITAS e DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONÇALVES todos previamente conluiados, com permanência e ânimo associativo, divisão de tarefas e condutas, vendiam, preparavam, guardavam e tinham em depósito, com finalidade de entrega a consumo de terceiros;
Material “A”:

Trata-se de
01 (uma) porção
de material sólido, coloração esbranquiçada, granulometria homogênea, acondicionada em fragmento plástico branco translúcido, tipo “trouxa” e vedado por nó, apresentado
massa bruta de 2,377 (dois gramas e trezentos e sete miligramas)
;
Material “B”:
Trata-se
297 (duzentos e noventa e sete) porções
de material sólido, coloração amarelada, granulometria homogênea, acondicionada em fragmentos de plástico translúcido, tipo “trouxa” e vedados por fusão, apresentando
massa bruta total de 53,564g (cinquenta e três gramas e quinhentos e sessenta e quatro miligramas);
Material “C
”
:

Trata-se de 31 (trinta e uma) porções de material sólido, coloração amarelada, granulometria heterogénea acondicionada em fragmento de plástico bronco translúcido, tipo "trouxa” e vedados por fusão, apresentando
massa bruta total de 32,309g (trinta e dois gramas e trezentos e nave miligramas).

Os materiais "A", "B" e "C”, descritos no item 1 submetidos à Reação Preliminar com Tiocianato de cobalto II, apresentando resultado
POSITIVO
para a presença da COCAÍNA
, que é substância psicotrópica entorpecente de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a portaria n. 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e de acordo com a Lei 11.343/2006, conforme Laudo de Constatação Preliminar n. 200.02.04.2014.168 de fls. 17/19 do IP.

Apreenderam, ainda, na residência do casal R$ 3.084,00 em dinheiro, 02 (dois) frascos de bromidrato de fenoterol, usado para batizar a droga,
01 (uma) balança de precisão de marca digital Scale de cor prata, 01 (um) caderno de capa dura com diversas anotações da contabilidade do tráfico
, demais materiais vide termo de exibição e apreensão nas fls. 11.

Consta nos autos do Inquérito Policial, que no data dos fatos, após várias denúncias que davam conta de que MAURÍCIO juntamente com sua esposa DANIELA eram responsáveis polo abastecimento de drogas na grande região da vila Operária,
também fazia uma distribuição para as bocas de fumo e eram responsáveis pela venda das drogas na casa localizada na
Rua Goiás
, no entanto quando a residência ora revistada por diversas vezes os investigadores encontram somente pequenas quantidades, pois já era do conhecimento do todos que havia uma movimentação grande de pessoas estranhas que também são usuários
.

No entanto, ao monitorar os passos de
MAURÍCIO
, os investigadores notaram que o mesmo buscava droga em outro lugar e
lograram êxito em localizar a residência da
Rua Campo Limpo, n. 304 no Bairro Cidade Natal
, e ao revistar no interior da mesma foi encontrada no quatro do casal 01 (uma) peteca de substância análoga a pasta base de cocaína e, na cozinha dentro do forno localizaram

328 (trezentos e vinte e oito) petecas análogas a pasta base de cocaína e ainda R$ 3.084,00 (três mil e oitenta e quatro reais) em moeda corrente, além de balança de precisão e caderneta com anotações referente ao comércio ilícito de entorpecentes
.

No momento da abordagem e revista encontrava-se na residência apenas a pessoa de DANIELA que é esposa de MAURÍCIO, sendo dada voz de prisão a ela, que confirmou que seu esposo MAURÍCIO e a irmã dele, DAIANE estavam em outra boca de fumo na Rua Goiás, momento em que os investigadores deslocaram-se até o local e deram voz ao restante dos integrantes da quadrilha por tráfico ilícito de drogas, encaminhando para providências de praxe.

Segundo se constatou das investigações e monitoramentos policiais,
DAIANE (irmã de MAURÍCIO) fazia a venda direta dos entorpecentes, em “petecas” e em pequenas quantidades, ao diversos usuários
,
na residência situada na Rua Goiás (onde foi presa com MAURICIO) e a estratégia era manter sempre nesta residência pouca quantidade, motivo pelo qual MAURÍCIO se dirigia até sua residência e de DANIELA (sua convivente) por diversas vezes para abastecer o comércio gerenciado por DAIANE.

Constatou-se, também, que o caderno ou agenda apreendida nas fls. 12/13-IP, corroboram a permanência e “societas sceleris” entre os três denunciados que faziam o comércio e abastecimento de “Bocas de Fumo” com entorpecentes.

Ante o exposto, denuncio
DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONÇALVES, DANIELA DE SOUZA FREITAS e MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA,
como incursos nos art. 33, art. 34 e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 e uma vez recebida e autuada esta, seja os mesmos citados para interrogatório, seguindo-se os demais atos processuais de acordo com o art. 55 e ss. da Lei n. 11.343/2006 até final julgamento, inquirindo-se, oportunamente, as testemunhas adiante arroladas, cuja notificação desde já se requer, observadas as formalidades e cominações da Lei. (...).”
[
Sic
, Grifo].

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 37133464), Boletim de Ocorrência (ID. 37133464), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 37133464), Laudo de Constatação Preliminar (ID. 37133465) e Laudo Pericial de Droga (ID. 37133472).

Quanto ao pedido defensivo de absolvição pela imputação do delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico, das recorrentes
Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves
e
Daniela de Souza Freitas
, respectivamente, irmã e esposa do corréu Maurício, impõe-se um reexame detalhado do contexto probatório amealhado aos autos.

Na delegacia, a acusada
Daniela de Souza Freitas
negou a participação no ilícito.

Confira-se, ID. 37133466:

“(...) QUE afirma não ter conhecimento de que seu marido MAURÍCIO comercializava entorpecentes,
bem como não tinha conhecimento da existência da droga em sua casa, alegando ter sido uma grande surpresa; QUE em sua casa não havia fluxo de pessoas; QUE acorda diariamente às 04h:30 min para trabalhar e na data de hoje, tinha acabado de chegar em casa, por Volta das 12h:30min e encontrou MAURÍCIO que estava saindo; QUE foi dormir juntamente com seu filho, quando policiais civis adentraram na residência
; QUE os policiais perguntavam se na casa havia drogas e a interroganda disse que não sabia mas que os poderiam vasculhar o local;
QUE os policiais encontraram drogas no interior do fogão; QUE os policiais perguntaram acerca do paradeiro de seu marido, onde informou que o mesmo estava na casa de sua irmã; QUE os policiais detiveram MAURÍCIO e sua irmã e encaminharam todos à 1 DP
;
QUE a interroganda esclarece que sempre trabalhou com seus pais e nunca se envolveu com comercialização de drogas
; QUE a motocicleta, o notebook, a caixa amplificadora, a mecha de cabelos e uma parte do dinheiro, os quais foram apreendidos possuem documentação e foram conseguidos com seu labor. (...).” [Sic].

Perante a autoridade judicial informou que mantém um relacionamento com o corréu Maurício aproximadamente há 05 (cinco) anos, do qual possuem um filho.

Disse que nunca viu qualquer tipo de entorpecente dentro de casa e jamais presenciou seu marido usando drogas, esclareceu que ele é pensionista junto com a irmã Daiane e possui móveis alugados.

Informou que não é usuária, muito menos comercializa entorpecente ilícito.

Ao ser questionada sobre o caderno apreendido, explicou que vendia roupas e o marido era quem fazia as anotações de suas vendas, bem como dos negócios que ele realizava na compra e revenda de motocicletas.

Disse que a balança de precisão apreendida era de seu marido Maurício. Informou, ainda, que passava o dia inteiro trabalhando na padaria de sua mãe, não tendo conhecimento da movimentação de pessoas em sua casa.

Na delegacia, a acusada
Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves
, negou a prática delitiva, afirmando que desconhecia o fato de que seu irmão Maurício comercializava entorpecentes:

“(...) QUE chegou em sua casa, por volta das 12h00min, onde havia um atestado médico para o seu patrão;
QUE é irmã de MAURÍCIO e na data de hoje, por volta das 13h:00min, o mesmo foi em sua casa para usar o seu celular para ligar para um advogado; QUE neste momento, policiais civis chegaram na residência, abordando MAURÍCIO e procederam a buscas na residência, mas não encontraram nada ilícito
; QUE não tinha conhecimento que seu irmão comercializava entorpecentes (...).” [Sic –
ID. 37133465, Grifo].

Perante autoridade judicial, relatou que não houve a apreensão de qualquer substância entorpecente consigo ou em sua residência, afirmando que somente viu as porções na delegacia.

Disse que ficou muito nervosa com a abordagem e a prisão de seu irmão, razão pela qual agrediu os policiais, informando que um deles disse: “
vou ferrar com sua vida
” (
sic
).

Informou, ainda, que o irmão frequentava sua residência com frequência porque cuidava do sobrinho.

Declarou que autorizou a entrada dos policias na residência, esclarecendo que o valor de R$ 1000,00 (mil) reais encontrado é proveniente do benefício que recebe em decorrência da morte de seu genitor.

Disse que nunca viu drogas dentro de sua casa, explicando que a distância da Rua Campo Limpo até a Rua Goiás, onde mora, é aproximadamente de 04 (quatro) quadras.

Esclareceu, por fim, que o irmão (Maurício) tinha muitas dívidas, não sabendo informar se ele fazia uso de entorpecentes.

De outro lado, o acusado
Maurício Gonçalves da Silva
, assumiu a propriedade de toda droga apreendida, alegando que era destinada para seu consumo e comércio.

Afirmou que sua esposa, assim como sua irmã, não tinham conhecimento sobre o entorpecente.

Confira-se de suas declarações na delegacia, ID. 37133466:

“(...) QUE em relação à droga apreendida localizada em sua residência, alega que era para seu uso, mas que também para comercializar; QUE sua esposa não tinha conhecimento que a droga estava na casa; QUE estava na casa de sua irmã quando policiais civis chegaram, procederam buscas no local, mas nada de ilícito fora encontrado; QUE sua irmã também não tinha conhecimento da existência da droga em sua casa. (...).”

Em juízo confessou o delito, reforçando o fato de que a esposa Daniela e a irmã Daiana não possuem qualquer envolvimento nos fatos.

Ao ser apresentado acerca do caderno apreendido, confirmou a autoria das anotações, explicando que se tratavam das compras e revendas de motocicletas.

Confirmou que durante a abordagem policial sua irmã perdeu o controle, vindo agredir um dos policiais. Assim, inicialmente, ela não seria conduzida, sendo presa em decorrência das agressões.

Perante a autoridade policial, o Investigador da Polícia,
Márcio Ferreira,
narrou os fatos nos seguintes termos:

“(...)
QUE DIVERSAS DENÚNCIAS DAVAM CONTA QUE O SENHOR MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA A SENHORA DANIELA DE SOUZA FREITAS ERAM RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE DROGAS NA GRANDE REGIÃO DE VILA OPERÁRIA;
QUE, TAMBÉM, ALÉM DE ABASTECER AS BOCAS DE FUMO OS MESMOS VENDIAM DROGAS NA CASA LOCALIZADA NA RUA GOIÁS E QUE A RESPONSÁVEL PELA VENDA NAQUELE LOCAL ALÉM DO CASAL (MAURÍCIO E DANIELA) ERA A IRMÃ DE MAURÍCIO A SENHORA DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONÇALVES; QUE, DIANTE DESTAS INCENSANTES DENÚNCIAS, INVESTIGADORES
DESTA DELEGACIA COMEÇOU A MONITORAR O LOCAL E PERCEBERAM QUE ALI FICAVAM APENAS PEQUENAS QUANTIDADES DE DROGAS E QUE POR VÁRIAS VEZES MAURÍCIO SAIA DE MOTOCICLETA E IA ATÉ SUA CASA LOCALIZADA NA RUA CAMPO LIMPO NÚMERO 304 BAIRRO CIDADE NATAL E LÁ PEGAVAM A QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA A VENDA DO MOMENTO
; QUE, DESTA FORMA QUANDO A CASA DA RUA GOIÁS ERA ABORDADA, ERA ENCONTRADA PEQUENAS QUANTIDADES DE DROGAS COMO EM OUTRAS VEZES E NESSAS OBSERVAÇÕES FOI VERIFICADO A VERACIDADE DAS DENÚNCIAS, HAJA VISTA A CONSTANTE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS ESTRANHAS NO LOCAL E PESSOAS QUE JÁ É DE CONHECIMENTO DOS INVESTIGADORES QUE SÃO USUÁRIOS DE DROGAS; QUE, DIANTE DE TANTAS EVIDÊNCIAS OS INVESTIGADORES DESTA DELEGACIA DE POLÍCIA FIZERAM A ABORDAGEM NA RESIDÊNCIA A QUAL NO INTERIOR DA CASA LOCALIZADA NA RUA CAMPO LIMPO NÚMERO 304 FOI LOCALIZADO NO QUARTO DO CASAL UMA PETECA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E NA COZINHA DENTRO DO FORNO DO FOGÃO FORAM ENCONTRADAS MAIS 328 PETECAS ANÁLOGAS A PASTA BASE DE COCAÍNA E AINDA R$ 3084,00 EM MOEDA CORRENTE; QUE, NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM SOMENTE ESTAVA DANIELA ESPOSA DO MAURÍCIO, SENDO QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA A MESMA E QUE A ELA CONFIRMOU QUE SEU ESPOSO MAURÍCIO E A IRMÃ DELE, A DAIANE ESTAVAM NA OUTRA BOCA DE FUMO NA RUA GOIÁS; QUE, LOGO OS INVESTIGADORES DESTA UNIDADE DESLOCARAM À RUA GOIAS ONDE NA REFERIDA CASA LOCALIZARAM OS DEMAIS INTEGRANTES DA QUADRILHA ONDE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS MESMOS POR TRÁFICO DE DROGAS, QUE SIRVA DO PRESENTE TERMO COMO RECIBO DE ENTREGA DE PRESO
. (...).” [
Sic
. ID. 37133464].

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse que há anos vinha investigando os envolvidos. Desse modo, explicou que na casa da Rua Campo Limpo era onde a droga ficava depositada, sendo levada aos poucos para a casa localizada Rua Goiás, onde funcionava como ponto de distribuição.

Assim, a droga ficava armazenada na residência localizada na Rua Campo Limpo, onde residiram o acusado Maurício e sua esposa Daniela, e a casa da Rua Goiás, funcionava como “
boca de fumo
”, local onde residia a acusada Daiane.

Com efeito, na casa da Rua Campo Limpo, foram apreendidas aproximadamente 328 (trezentos e vinte oito) ou 329 (trezentos e vinte nove) petecas de pasta base de cocaína dentro do forno e mais uma porção dentro do quarto, um caderno com todas as anotações do tráfico, uma balança de precisão e uma quantidade em dinheiro, informando que não houve apreensão na casa da acusada Daiane, porém, confirmou que os três praticavam o delito de tráfico, vez que toda droga na região era comandada pelos envolvidos.

Disse que os imputados colocavam pessoas perto da casa com telefone, quando a polícia se aproximava, eles eram avisados, desse modo, tornava-se difícil a apreensão de entorpecente.

Com efeito, iniciaram as investigações monitorando as duas casas, averiguando que tanto o acusado Maurício, como sua esposa Daniela, foram vistos levando entorpecente de moto da casa onde moravam, para a residência da corré Daiane, localizada na Rua Goiás.

Esclareceu que não se consegue declarações de usuários, pois todos tem medo de falar.

Perante autoridade judicial
,
o investigador
Eli Carlos Bastos
“
confirmou os fatos descritos do caderno elucidativo, informando ainda que, além da droga apreendida dentro do forno do fogão, foi encontrada uma peteca em baixo da cama, no quarto do casal, bem como o dinheiro, que estava escondido.
Relatou que se tratava de uma manobra do tráfico de entorpecentes, utilizada por Mauricio, o depósito em uma residência e o transporte aos poucos para a casa da irmã.”
[
Sic
, transcrição sentença].

Acrescentou que o acusado Maurício e sua esposa Daniela levavam entorpecente para a residência da acusada Daiane, que ficava aproximadamente umas 04 (quatro) quadras de distância.

Informou que não houve qualquer apreensão na casa da acusada Daiane, localizada na Rua Goiás, verificando apenas a movimentação de pessoas.

Disse, ainda, que dois meses antes da prisão, no decorrer das investigações, constatou-se que a corré Daniela não estava trabalhando e frequentava a casa da cunhada (Daiane) na parte da manhã.

Confirmou que a ré Daiane se exaltou no ato da abordagem, vindo a agredir o policial Márcio. Esclareceu, por fim, que no dia da prisão falou para ela que não seria conduzida somente porque percebeu que estava muito nervosa, e como parecia ser cardíaca, apenas falou que não seria conduzida com o intuito de acalmá-la.

Gabrielle Neris Nogueira
, ouvida como testemunha do juízo a pedido da defesa, relatou que viu os policiais chegando na residência de Daiane, que estava na calçada e ouviu alguns gritos dentro da casa, logo após, a Daiane e seu irmão Maurício saíram conduzidos pelos policiais.

Acrescentou que nunca presenciou qualquer dos envolvidos comercializando entorpecentes, bem como ter conhecimento de que a imputada Daiane é pensionista e o Maurício possui imóveis alugados, sendo que a acusada Daniela trabalha na padaria.

Pois bem. Constata-se dos autos investigativos que houve a apreensão de substância entorpecente, bem como de materiais utilizados no preparo e embalagem da droga somente na residência do réu Maurício e sua esposa, corré Daniela.

Confira-se do termo de apreensão, ID. 37133464:

“(...) 1. 329 (TREZENTOS E VINTE E NOVE PETECAS DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA; R$ 3.084,00 EM MOEDA CORRENTE; 04 (QUATRO) APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, SENDO UMA BALANÇA DE PRECISÃO MARCA DIGITAL SCALE COR DE PRATA, UM APARELHO DE CELULAR MARCA LG, UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MARCA FRAHN DE COR PRETA E UM NOTBOOK MARCA POSITIVO DE COR PRETA; 01 (UM) CADERNO CAPA DURA CREDEAL COM DIVERSAS ANOTAÇÕES DA CONTABILIDADE DO TRÁFICO; 02 (DUAS) TELAS DE CABELO, SENDO AMBAS LOIROS; 02 (DUAS) MOTOCICLETAS SENDO UMA TITAN DE PLACA NPO 6668 E A OUTRA MOTOCICLETA UMA TITAN VERMELHA DE PLACA OBC-1101; VÁRIAS SACOLAS PLÁSTICAS PICOTADAS USADAS PARA EMBALAR DROGAS, UMA VELA, DOIS FRASCOS DE BROMIDRATO DE FENOTEROL, USADO PARA BATIZAR A PARTA DE COCAÍNA CONFORME BO/PJC N. 2014.286029. (...).”

Infere-se do detalhamento das provas, mormente das declarações inquisitivas do Policial Márcio, acerca das informações sobre o tráfico de drogas praticados na região pelos acusados Maurício e Daniela, razão pela qual iniciaram um monitoramento para verificar o local de armazenamento do entorpecente, verificando uma movimentação dos investigados entre as residências da Rua Campo Limpo — onde houve a apreensão das drogas e objetos acima transcritos no termo de apreensão —, com a residência da acusada Daiana, localizada na Rua Goiás, local onde não houve apreensão de qualquer ilícito.

Em depoimento judicial (03:44min), o investigador Eli Carlos declarou que nunca viu a acusada Daiana entregando droga para alguém, constatando, apenas, a movimentação de pessoas no local.

De outro lado, informou que a corré Daniela foi vista constantemente fazendo o trajeto de motocicleta entre as duas residências envolvidas, sendo que em algumas vezes estava com seu filho (06:38min).

No dia da apreensão, ao entrar na residência do acusado Maurício, na casa encontravam-se a ré Daniela e o filho, relatando que o local exalava um cheiro como se estivesse queimando entorpecente, sendo, inclusive, localizado um pedaço de droga queimada no chão.

Com efeito, não restam dúvidas quanto ao tráfico de drogas praticado por Daniela, especialmente porque os entorpecentes foram localizados dentro de um forno em sua residência junto com materiais e utensílios utilizados no preparo do entorpecente.

Assim, configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 pela recorrente Daniela, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

De outro lado, no que tange à acusada Daiane, tenho que a prova colhida na fase investigativa e judicial se resume nas declarações dos investigadores acerca da prática do tráfico ilícito, uma vez constatada a movimentação de pessoas em sua residência, concluíram que a mesma também distribuída o entorpecente.

Assim, diante da declaração do investigador Eli Carlos, de que nunca viu a acusada Daiane distribuindo entorpecente, aliada à ausência de apreensão de qualquer ilícito em sua residência a corroborar a ciência ou participação no tráfico de drogas, tenho que a prova apresentada carece de elemento concreto indicando, estreme de dúvidas, sua efetiva participação na conduta delitiva.

É sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Ainda, não se desconhece do entendimento de que em delitos dessa natureza se confira valor probatório no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante, no entanto, suas declarações não poderão ser apreciadas isoladamente, mas em conjunto com todo o contexto fático e os demais elementos integrantes do processo.

Dessa forma, ao observar o cenário probatório, reputo que existe uma dúvida fundada no tocante ao delito de tráfico de drogas praticado pela acusada Daiane, vez que a prova acusatória se limita em denúncias anônimas e as constantes visitas do irmão Maurício e de sua cunhada Daniela até sua residência, sem a apreensão de qualquer ilícito na residência ou durante o trajeto dos corréus até a sua residência.

Com efeito, com amparo no princípio do
in dúbio pro reo
, absolvo
Daiane dos Santos Nogueira
da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação) do Código de Processo penal.

Quanto ao pedido de absolvição do delito associação ao tráfico imputado aos recorrentes, anoto, por oportuno, os argumentos expostos na sentença condenatória, ID. 37134462:

“(...)
2.3. Materialidade e autoria do delito de associação ao tráfico.

Em denúncia o representante ministerial requereu a condenação dos réus por associação para o tráfico de entorpecentes.

Conforme e de sabença, para a caracterização do referido delito é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos, a saber: a) existência de duas ou mais pessoas (crime plurissubjetivo); b) acordo de parceiros; c) vínculo associativo; d) finalidade de praticar os crimes previstos no art. 33, caput. § 1o, 34 e 36, todos da Lei 11.343/06.

Pois bem, no caso sub oculis, evidentemente que há presença de duas pessoas no cometimento da prática delitiva de tráfico de entorpecente (Art. 33 da Lei 11,434/06), tanto é que
na fundamentação anterior foi reconhecida a participação dos acusados Maurício Gonçalves da Silva e Daniela de Souza Freitas na espécie delituosa citada.

Da mesma forma, não pairam quaisquer dúvidas quanto ao acordo de parceiros para cometerem os crimes, como encontra nitidamente revelado pelos autos, já que os réus se tratavam de marido e mulher, utilizando-se da própria residência para o comércio ilícito de drogas.

Ademais, vislumbro também nos autos o
vínculo associativo
, sobretudo porque restou consignado pelos investigadores de polícia, inqueridos em juízo, que ambos os denunciados moravam na residência que servia como base para os pontos de venda de drogas, sendo a residência da acusada Daiane um dos pontos para o comércio. Logo, é claro que possuíam toda uma estrutura organizacional e operacional para a prática do crime de tráfico, e para que assim procedessem é lógico que existia entre eles um vínculo associativo permanente e estável.

Aliás, os fundamentos de fato aplicados ao delito de tráfico são por si só justifica o presente delito, razão pela qual deixo de repeti-los.
Desse modo, tenho que a condenação de Maurício Gonçalves da Silva, Daiane dos Santos Nogueira e Daniela de Souza Freitas pelo crime em espeque é medida a se impor.
(...).”

Tal como exposto na sentença recorrida, o reconhecimento da associação para o narcotráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

In casu
,
entendo que há dúvidas quanto à estabilidade e permanência voltadas somente à traficância, notadamente porque os acusados possuíam vinculo familiar, sendo que os réus Maurício e Daniela eram casados/companheiros, demonstrando inequívoco vínculo permanente advindo da relação familiar e conjugal, a que não se pode estender como associativo ao tráfico de drogas.

A existência de um ajuste prévio entre os apelantes para a comercialização difusa de substâncias entorpecentes não está comprovada, pois, além do vínculo familiar, a prova oral produzida não permite aferir com necessária exatidão a existência de hierarquia, a divisão de tarefas e a forma de aquisição de entorpecentes e repartição dos lucros, embora comprovada a atuação de Maurício e Daniela no tráfico de drogas.

Insta consignar que o caderno apreendido, ID. 37133464, constam apenas anotações de valores e nomes, possivelmente sendo de devedores na compra de entorpecentes.

Desse modo, absolvo
Daniela de Souza Freitas, Maurício Gonçalves da Silva e Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves,
do delito de associação ao tráfico previsto no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

No que tange à dosimetria, a defesa pugna pela revisão da pena-base dos recorrentes, vez que aplicada de forma desproporcional à quantidade de droga apreendida, requer, ainda, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a saber, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime.

Na terceira fase, requer aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, com alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, pleiteando, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes do artigo 44 do Código Penal.

Desse modo, para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria elaborada pelo juízo singular (ID. 37134462):

“(...) 3.1.
Dosimetria da pena do delito de tráfico para o réu Maurício Gonçalves da Silva
.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes do réu, a fim de evitar o bis in idem. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu.
Os motivos estão interligados com o ganho de dinheiro baseado no vício e fraqueza alheia
,
logo aumento a pena em 06 (seis) meses
. As
circunstâncias merecem destaque
,
posto que os réus se utilizavam de uma residência somente para depositar/armazenar o entorpecente
, destinando a este fim, para que então fosse abastecidos os pontos de venda para a sua comercialização,
logo a pena deve ser majorada em 06 (seis) meses
. As
consequências

são mais severas
, pois o tráfico é um delito que afeta a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de arma e crime organizado, sendo sabido que somente se pode traficar em Rondonópolis com autorização do Comando vermelho, para qual se paga uma mensalidade para o exercício desta atividade. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade tendo por base o vício. Logo,
não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício,
logo,
aumento a pena em 01 (um) ano
. A vítima é o Estado, que nada contribui à conduta do réu. A
quantidade
(329 – trezentas e vinte e nove petecas) e a
natureza
da droga (cocaína)
autoriza o recrudescimento da sanção basilar
,
devendo a pena ser majorada em 01 (um) ano
.

Assim,
fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multas
.

Reconheço a agravante da reincidência
, razão qual agravo a reprimenda em 01 (um) ano e 200 (duzentos) dias multa.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea,
previstas no art. 65, incisos III, alínea "d”, do Código Penal, posto que, ainda que o mesmo negou a participação da corré, confirmou que mantinha em depósito o entorpecente apreendido, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e cm 100 (cem) dias multas. Na terceira etapa dosimétrica,
inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Por fim,
torno a pena definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 900 (novecentos) dias multas.

(...) 3.2.
Dosimetria da pena do delito de tráfico para a ré Daniela de Souza Freitas
.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes da ré, eis que a mesma é primária. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social da ré. Os
motivos

estão interligados com o ganho de dinheiro baseado no vício e fraqueza alheia
,
logo aumento a pena em 06 (seis) meses
. As
circunstâncias merecem destaque, posto que os réus se utilizavam de uma residência somente para depositar/armazenar o entorpecente, destinando a este fim, para que então fosse abastecidos
os pontos de venda para a sua comercialização,
logo a pena deve ser majorada em 06 (seis) meses
. As
consequências
são mais severas, pois
o tráfico é um delito que afeta a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de arma e crime organizado, sendo sabido que somente se pode traficar em Rondonópolis com autorização do Comando vermelho, para qual se paga uma mensalidade para o exercício desta atividade.
Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade tendo por base o vício. Logo,
não há como não dissociar esta responsabilidade da ré quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício,
logo,
aumento a pena em 01 (um) ano
. A
vítima
é o Estado, que nada contribui à conduta do réu. A
quantidade
(329 – trezentas e vinte e nove petecas) e a
natureza
da droga (cocaína) autoriza o recrudescimento da sanção basilar,
devendo a pena ser majorada em 01 (um) ano
.

Assim,
fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multas
.

Não existem agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), atenuando a pena em 06 (seis) meses e 100 dias multas
.
Na terceira etapa dosimétrica, não verifico a incidência de qualquer causa de aumento de pena e de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multas.
(...).”

Por fim,
torno a pena definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 900 (novecentos) dias multas.

Na primeira fase
da dosimetria aplicada ao recorrente Maurício, afasto a valoração negativa dos motivos (06 meses) e das consequências do crime (01 ano), pois o ganho de dinheiro baseado em vício e na fraqueza alheia, bem como a destruição de famílias e vidas, são situações inerentes ao delito de tráfico, já punida pelo tipo penal.

De outro vértice, considerando que houve a apreensão de cocaína —
01 (uma) porção pesando 2,377g (dois gramas e trezentos e sete miligramas); 297 (duzentos e noventa e sete porções) pesando 53,564 (cinquenta e três gramas e quinhentos e sessenta e quatro miligramas); 31 (trinta e uma) porções pesando 32,309 (trinta e dois gramas e trezentos e nove miligramas)
— droga considerada de grande potencial lesivo à saúde, entendo ser proporcional e razoável a exasperação de pena em 01 (um) ano.

Mantenho, ainda, o aumento da reprimenda em decorrência das circunstâncias do crime (06 meses), vez que utilizavam da moradia, na presença do filho, para realizar o tráfico de drogas.

Com efeito, redimensiono a pena-base para o acusado Maurício em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase
, convém ressalvar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3o, do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

Com efeito, aplico a compensação da agravante da reincidência (CP, art. 61, inciso I) e com a atenuante da confissão (CP, art.65, inciso III, alínea “d”), permanecendo a pena intermediária em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase
, não vislumbro a incidência de nenhuma majorante ou minorante a ser aplicada, consigno que a reincidência do acusado obsta a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao § 4o do artigo 33 da Lei 11.34306
.

Desse modo, torno definitiva a pena para o acusado
Maurício
em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Quanto ao início de cumprimento da pena, não obstante o quantitativo, trata-se de réu reincidente, razão pela qual mantenho o regime
fechado
nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal
.

Quanto a dosimetria aplicada à recorrente Daniela, de igual modo, afasto a valoração negativa atribuída aos vetores dos motivos e das consequências do delito, mantendo, de outro lado, o incremento da pena em 1 (um) ano com fundamento na natureza da droga (cocaína) e em 06 (seis) meses, pelas circunstâncias do delito, fixando a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase, ante a presença da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), mantenho a redução da pena em 06 (seis) meses e 100 dias multas, fixando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, reconheço a aplicação da causa de diminuição de pena nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, vez que reconhecidamente primária, possuidora de bons antecedentes, a prova nos autos não é estreme de dúvidas de que se dedicava à atividades criminosas, pois, de acordo com o depoimento da testemunha
Gabrielle
(03:36min), a acusada trabalhava na padaria, não havendo prova de sua participação na organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”.

Anoto que segundo a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é possível utilizar a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, para a modulação da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4o, da Lei de Droga (AgRg no HC 467.377/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Com efeito, considerando a natureza da substância apreendida (cocaína) e as circunstâncias do crime, aplico a fração de 1/4 (um quarto) sob a pena intermediária de 06 (seis) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, tornando-a definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, no regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “c”) para a recorrente
Daniela
.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, por ausência de preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Diante do exposto, em dissonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para absolver a acusada
Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves,
do delito de tráfico com fundamento no artigo 383, inciso com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo penal, bem como para absolver os acusados
Maurício Gonçalves da Silva
,
Daiane dos Santos Nogueira Gonçalves e Daniela de Souza Freitas
do delito de associação ao tráfico previsto no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De outro lado, mantenho a condenação pelo delito de tráfico de drogas imputado aos acusados
Maurício Gonçalves da Silva
e
Daniela de Souza Freitas
, redimensionando, respectivamente, a pena privativa de liberdade em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa,
no regime inicial
fechado
(reincidência) para o recorrente Maurício e para a recorrente

Daniela, à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
300 (trezentos) dias-multa,
no regime inicial
semiaberto
, com fundamento no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 07 DE JULHO DE 2020
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO VOGAL.

SESSÃO DE 28 DE JULHO DE 2020 EM CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL)

Pedi vista do presente caso para analisar a assertiva da Defesa, tanto em suas razões recursais quanto em sustentação oral, de que a condenação anterior transitada em julgado, considerada para fins de reincidência do apelante MAURÍCIO,
“foi inserida equivocadamente, pois trata-se de Paulo Sérgio dos Santos Nogueira, que criminosamente se utilizou do nome do apelante, conforme consta da sentença condenatória Código 603957”
(ID. 37134959).

Na sessão virtual pretérita, o d. Relator, Des. Paulo da Cunha, manteve a agravante da reincidência e, por conseguinte, afastou a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, assim como conservou o regime prisional fechado.

Vejamos.

O crime em análise foi praticado em
14.10.2014
.

Na segunda fase, o magistrado singular reconheceu a reincidência do apelante MAURÍCIO com base na seguinte anotação criminal:
“autos no
1709-75.2012.811-0064
; capitulação: art. 157, § 2o, I e II, do CP; pena: 6 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado; data do fato:
15/3/2012; trânsito em julgado: 26/04/2013
”
[único registro transitado em julgado constante da Certidão de Antecedentes Criminais de ID. 37134464].

Entretanto, a supracitada anotação criminal – no 1709-75.2012.811-0064 – pertence a Paulo Sérgio dos Santos Nogueira, o qual, de fato, utilizou o nome de Maurício Gonçalves Da Silva, conforme reconhecido na sentença do mencionado processo [transcrita nas razões recursais,
juntada aos autos após o pedido de vista,
e confirmada por este magistrado no sistema deste e. Tribunal], proferida em
18.1.2013
,
in verbis
:

“
Numeração Única: 1709-75.2012.811.0064; Código: 603957
; Processo No: 61/2012.

SUBSTITUIÇÃO NO POLO PASSIVO DA PARTE "MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA" PELA PARTE "PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA" CONFORME INFORMAÇÕES JUNTADAS AO PROCESSO DE QUE O DENUNCIADO UTILIZOU-SE DE NOME FALSO (FL. 86 E 116)
.

[...]

Narra a denúncia que “no dia 15/03/2012, por volta de 20h40min, em via pública, localizada na Rua Pedro Guimarães, no 94, Bairro Jardim Paulista,
neste município e comarca de Rondonópolis – MT, o denunciado MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA [...]

O denunciado quando regularmente citado, declarou que seu nome verdadeiro é PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA
(fl.85-86). [...]

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença, sendo que
ao, compulsar os autos verifiquei a ausência de documento que comprovasse a verdadeira identidade do acusado, com isso, converteu-se o julgamento em diligência, a fim de individualizar a pessoa do acusado, sendo que à fl.157, comprovou-se sua real identidade
.

Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada manejada pelo Parquet para
a apuração da responsabilidade criminal do acusado PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA
[...].”

Nesse quadro, impõe-se afastar a agravante da reincidência.

Passo à dosimetria
.

Na primeira fase, segue-se a fundamentação do d. Relator para fixar a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, identificada a atenuante da confissão espontânea pelo juiz da causa, elege-se a fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena intermediária a 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No tocante à minorante do tráfico privilegiado, inobstante a absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006 e a exclusão da reincidência, o apelante possui outros registros criminais em tramitação, quais sejam:

-

1)

Código 675820
, Comarca de Rondonópolis – condenação, em
19.9.2019,
por tráfico de drogas e associação para o tráfico [fatos de
18.5.2018
], à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado [
em análise recursal
];

-
2)

Código 647730
, Comarca de Rondonópolis – condenação, em
23.8.2018
, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [fato de
4.10.2016
], à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto [
em exame recursal
];

-
3)

Código

598122
, Comarca de Cuiabá – ação penal, distribuída em 2018, por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados, em tese, por 67 (sessenta e sete) investigados.

O registro de ações penais [em tramitação] evidencia a dedicação do apelante às atividades criminosas, em especial à traficância, a afastar a aplicabilidade da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 deste e. Tribunal:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”

Ausentes causas de aumento e diminuição, torna-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, em que pese à reprimenda imposta, a quantidade e a nocividade da droga apreendida [329 petecas de cocaína], somadas à valoração negativa das circunstâncias do crime [tráfico praticado, na residência, na presença do filho menor de idade] e à dedicação às atividades criminosas [inclusive específica], recomendam a manutenção do fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Destacam-se os seguintes julgados do c. STJ:

“[...] a primariedade do réu não é o único requisito que deve ser examinado na imposição do modo inicial do cumprimento da pena, visto que
a jurisprudência desta Corte Superior é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou até mesmo a menção a elementos concretos dos autos, indicativos da acentuada reprovabilidade da conduta delitiva, são idôneos para estabelecer regime mais gravoso
.”
(HC 465.889/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 11/03/2019)

“[...]
consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais do caso concreto, como no caso, cabível aplicar o regime prisional mais gravoso
, atendendo ao disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.”
(HC 261.749/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 04/04/2013)

Com essas considerações,
divirjo
do d. Relator tão somente quanto à pena do tráfico de drogas imposta ao apelante MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA,
fixando-a em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, preservado o regime fechado. Acompanho os demais termos do voto condutor.

É como voto.

EM 28 DE JULHO DE 2020:

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020